Tribunal: TJSP
Processo: 2295281-67.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que, em ação reivindicatória, reputou necessário maiores esclarecimentos para análise do pedido de tutela provisória de urgência de reintegração de posse. Existência de meio recursal específico para atacar o pronunciamento judicial. Inadmissibilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Petição inicial indeferida. Processo

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que, em ação reivindicatória, reputou necessário maiores esclarecimentos para análise do pedido de tutela provisória de urgência de reintegração de posse. Existência de meio recursal específico para atacar o pronunciamento judicial. Inadmissibilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem apreciação do mérito.